Tribunal: STF
Processo: Rcl 88847
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cleberson Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda., contra ato administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, consubstanciado na Portaria nº 56/2024, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADC 77 MC/DF.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao excluí-la do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), ofendeu a decisão proferida no mencionado paradigma.
 
Argumenta a reclamante:
 
Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cleberson Indústria e Comércio de Sorvetes Ltda-ME contra ato da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, consubstanciado na Portaria DRF/FNS nº 056/2024, que excluiu a Reclamante do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS I (Lei 9.964/2000), sob fundamento de inadimplência decorrente do recolhimento de valores considerados pela Administração como inferiores ao mínimo legal (“parcelas ínfimas”):
[...]
A Reclamante sustenta que o ato impugnado contraria diretamente a decisão desta Corte na ADC 77, na qual se firmou orientação vinculante no sentido de que é vedada a exclusão de contribuintes do REFIS I com base na tese das “parcelas ínfimas ou impagáveis”, devendo os contribuintes adimplentes e de boa-fé permanecerem no programa enquanto não houver julgamento definitivo da ação de constitucionalidade. 
Argumenta, ainda, que a exclusão do REFIS produziu efeito cascata ao gerar sua automática exclusão do Simples Nacional, com grave aumento de carga tributária e violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da confiança legítima e da capacidade contributiva.
A Reclamante apresentou pedido administrativo de anulação da exclusão em 30 de julho de 2024, mas não obteve sucesso. Em resposta ao seu recurso administrativo, a Receita Federal manteve a exclusão, sem considerar as provas de pagamento apresentadas e os erros cometidos pela própria Receita, conforme demonstrado nos documentos do processo administrativo.
O pedido administrativo fundamentou-se na decisão cautelar proferida na ADC 77/STF, bem como na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogálos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Portanto, a Administração não desconhece o teor da decisão proferida na ADC nº 77/STF, juntada aos autos do processo administrativo, conforme devidamente demonstrado no Termo de Análise de Solicitação de Juntada, documento este acostado em anexo
(10920724540202197_0000035_0000036_TERMO_DE_ANALISE_DE_SOLICITACAO_DE_ JUNTADA_20240909_140523.pdf).
A resposta da Administração foi expedida pela Equipe Regional de Parcelamento 1 – EQPAR1, em 16/08/2024, com ciência do destinatário em 10/09/2024, conforme transcrição abaixo:
[...]
No entanto o trecho do Despacho decisório nº 008/2024 que deu origem a publicação da portaria a Portaria DRF/FNS nº 056, de 10 de maio de 2024 contém a seguinte redação:
[...]
De acordo com a referida Comunicação nº 878/2024/EQPAR1/SRRF09/RFB:
[...]
Em manifestação datada de 22/12/2023, no curso do processo administrativo nº 11116.721401/2023-11, a EQPAR1 consignou a seguinte informação:
[...]
Saliente-se que, de tempos em tempos, a Reclamante vem enfrentando constante insegurança jurídica, sendo submetida a sucessivos e desgastantes processos administrativos de exclusão e reinclusão no Refis I, sempre pelos mesmos motivos, cujos questionamentos permanecem recorrentes e não encontram solução definitiva. Tal cenário de instabilidade fica evidenciado na documentação constante do processo administrativo (nº 11116-721.401/2023-11), acima relacionado:
[...]
Como se vê, muito embora no Despacho nº 8.475/2024/EQPAR1/SRRF09/RFB, proferido no âmbito do Processo nº 10920.724540/2021-97, a Administração Tributária tenha expressamente negado que a exclusão da Reclamante do REFIS I (Refis 2000) tenha sido motivada pelo recolhimento de parcelas com valores considerados irrisórios, os próprios elementos constantes dos autos demonstram exatamente o contrário.
Com efeito, o Despacho Decisório DRF/Florianópolis nº 008/2024, datado de 10 de maio de 2024, registra de maneira inequívoca que a exclusão foi fundamentada nos seguintes termos:
[...]

Decisão esta proferida após a Comunicação nº 878/2024/EQPAR1/SRRF09/RFB Florianópolis, 22 de fevereiro de 2024.
[...]
Além disso, ainda que a suposta ausência de recolhimento das parcelas entre 06/2000 e 10/2000 não tenha sido confirmada pelo extrato de parcelas anexado às fls. 52 e 53 — documento que evidencia divergência entre os próprios sistemas de controle do REFIS (Informação nº 3.378/2023/EQPAR1/SRRF09/RFB – Processo nº 11116.721401/2023-11) —, a Reclamante foi, de todo modo, excluída do programa com base na tese das parcelas “ínfimas” ou “impagáveis”.
Portanto, não resta qualquer dúvida de que os fundamentos que embasaram a edição da Portaria DRF/FNS nº 056/2024 — ato que determinou a exclusão da Reclamante do REFIS I — foram, de fato, o suposto recolhimento de parcelas consideradas “abaixo do valor mínimo”, exatamente a hipótese repudiada por esta Suprema Corte na medida cautelar da ADC 77.
Tal conduta administrativa configura manifesta afronta ao comando cautelar fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente vedou a exclusão de contribuintes do REFIS I com base na tese das chamadas parcelas ínfimas até o julgamento definitivo da ação.
O caso revela, ainda, violação aos princípios da lealdade, da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, na medida em que a Administração:
[...]
Em tal cenário, a Reclamante foi surpreendida por conduta administrativa contraditória e desviante, que frustra a legítima expectativa de estabilidade e previsibilidade na relação jurídico-tributária, exatamente como advertido por esta Corte na ADC 77:
[...]
A Reclamante foi excluída do REFIS I (Refis 2000) com fundamento na tese das chamadas “parcelas ínfimas ou impagáveis”, critério este expressamente vedado por este Supremo Tribunal Federal na medida cautelar da ADC 77, a qual determinou a proibição de exclusões do programa com base em tal entendimento, bem como a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé até julgamento final da ação.
O ato administrativo impugnado — Portaria DRF/FNS nº 056/2024 — além de contrariar diretamente decisão deste Tribunal, promoveu indevida ampliação das hipóteses legais de exclusão previstas no art. 5º da Lei nº 9.964/2000, em manifesta ofensa aos princípios:
[...]
A exclusão irregular do REFIS I gerou efeitos automáticos ainda mais gravosos, culminando na exclusão da empresa do Simples Nacional, em decorrência de suposta inadimplência inexistente — situação que ampliou sobremaneira a carga tributária da Reclamante em momento de evidente vulnerabilidade econômico-financeira.
A aplicação automática do art. 17, V, da LC nº 123/2006, em contexto causado pelo próprio Estado, revela-se desproporcional e inconstitucional, por violar os arts. 170, IX; 179 e 219 da Constituição Federal, que consagram o dever estatal de assegurar tratamento favorecido às micro e pequenas empresas e fomentar o desenvolvimento socioeconômico.
VII. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência:
1. O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, nos termos dos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil;
2. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da Portaria DRF/FNS nº 056/2024, assegurando a manutenção da Reclamante no REFIS I (Refis 2000) até o julgamento definitivo desta Reclamação;
3. A determinação à autoridade reclamada para proceder a reinclusão imediata da Reclamante no REFIS I, com todos os efeitos jurídicos correlatos, nos termos da ADC 77;
4. A determinação de reinclusão imediata da Reclamante no regime do Simples Nacional, afastando-se os efeitos derivados do ato administrativo inconstitucional;
5. A anulação integral da Portaria DRF/FNS nº 056/2024, por afronta direta à decisão do STF e aos princípios constitucionais aplicáveis;
6. O reconhecimento, no caso concreto, da inconstitucionalidade da aplicação do art. 17, V, da LC nº 123/2006, na medida em que viola os arts. 170, IX; 179 e 219 da Constituição, especialmente quando a suposta inadimplência decorre de ato estatal ilegal e arbitrário, conforme destacado na ADC 77;
7. Ao final, a procedência integral da presente Reclamação, com a consequente declaração de nulidade da Portaria DRF/FNS nº 056/2024, por afronta direta às decisões vinculantes desta Corte na ADC 77 (documento 1).
 
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será explicitado.
 
Em regra, considero viável o conhecimento de reclamação em casos de descumprimento de decisões vinculantes, proferidas em controle concentrado de constitucionalidade (ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental).
 
Nesse sentido:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC 66/DF. ART. 129 DA LEI N° 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. II - A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF). III - Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. IV - Excepcionalidade também configurada no caso, a reforçar o conhecimento imediato da reclamação. V - No caso, autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao decidido na ADC 66/DF. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 52.723 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJ 5/2/2024 – grifei).
 
Também na mesma linha: Rcl 65.484/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/2/2024, confirmada posteriormente pela Primeira Turma; Rcl 66.526/DF, da minha relatoria, DJe 24/5/2024; e Rcl 71.603 AgR/SP, Rel Min. Dias Toffoli, DJe 29/10/2024.
 
No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida na ADC 77 MC/DF, da qual extraio o seguinte trecho:
 
Ante o exposto, concedo a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 9º do referido diploma legal e, assim, afirmar que é vedada a exclusão, com fundamento na tese das “parcelas ínfimas ou impagáveis”, de contribuintes do Refis I, os quais aceitos no parcelamento, vinham adimplindo-o em estrita conformidade com as normas existentes do programa, até o definitivo julgamento desta ação.
Ademais, determino a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos, até o exame do mérito.
Retifique-se o registro da presente ação.
 
Após a reautuação da ADC 77/DF como ADI 7.370/DF, a referida decisão, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão por mim relatado:
 
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI 9.964/2000, QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE POR SITUAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA. I - A Lei 9.964/2000 não deixou ampla margem interpretativa para o que pode ser entendido por inadimplência, já que, expressamente, para efeito de exclusão do REFIS, revelou que ela se dará apenas nas hipóteses de não pagamento das parcelas por três meses consecutivos ou por seis meses alternados, o que acontecer primeiro. II- Impossibilidade de exclusão de contribuinte do REFIS com base na tese das “parcelas ínfimas”, a qual vulnera o princípio da legalidade tributária, estabelecido no art. 150, I, da CF/1988, pois, por meio de atos subalternos, estipulou que fossem excluídos contribuintes os quais cumpriam há anos as regras preestabelecidas em lei com base em inovadora interpretação ampliativa da Administração Pública Federal. III - A taxatividade das hipóteses de exclusão do REFIS, reveladas pelo art. 5° da Lei 9.964/2000, impede o uso de analogia ou interpretação extensiva que extraia do seu rol exaustivo hipótese outra que não aquelas expressamente previstas no referido dispositivo legal. IV - Deferimento da medida cautelar, para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 9º da Lei 9.964/2000, e, assim, (i) afirmar que é vedada a exclusão, com fundamento na tese das “parcelas ínfimas ou impagáveis”, de contribuintes do Refis I, os quais aceitos no parcelamento, vinham adimplindo-o em estrita conformidade com as normas existentes do programa, até o definitivo julgamento desta ação; e (ii) determinar a reinclusão dos contribuintes adimplentes e de boa-fé, que desde a adesão ao referido parcelamento permaneceram apurando e recolhendo aos cofres públicos os valores devidos, até o exame do mérito V - Medida cautelar referendada (ADI 7.370 MC-Ref/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2024).
 
A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:
 
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FLORIANÓPOLIS - SC, usando da competência delegada pela Resolução do Comitê Gestor do REFIS nº 37, de 31 de agosto de 2011, por sua vez constituído pela Portaria Interministerial MFE/MPAS nº 21, de 31 de janeiro de 2000, no uso da competência estabelecida no 8 1º do art. 1º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e no inciso IV do art. 2º do Decreto nº 3.431, de 24 de abril de 2000, tendo em vista o disposto no inciso XIV do art. 79 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, resolve:
Art. 1º Excluir do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, por estar configurada a hipótese de exclusão prevista no art. 2º, parágrafo 4º e art. 5º, inciso II da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, combinado com o art. 15, inciso II do Decreto nº 3.431, de 24 de abril de 2000 e art. 2º, inciso II da Resolução CG/REFIS nº 09, de 12 de janeiro de 2001 - inadimplência por três meses consecutivos ou seis alternados, o que ocorrer primeiro, no recolhimento das parcelas do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com efeitos a partir de 01 de junho de 2024, as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, conforme fundamentos constantes nos Despachos Decisórios/DRF/Florianópolis anexados aos respectivos processos administrativos:
[...]
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação (documento 17 – grifei).
 
Posteriormente, ao examinar recurso administrativo do contribuinte, a Receita Federal esclareceu que:
 
6. No que se refere aos fundamentos da exclusão, o Despacho Decisório DRF/FNS nº 008/2024 menciona a inadimplência de parcelas apontada pelo Comunicado nº 878/2024/EQPAR1/SRRF09/RFB, não sendo fundamento da decisão eventuais parcelas recolhidas com valores irrisórios. Por este motivo não prospera o argumento apresentado pelo contribuinte relacionando a exclusão do REFIS às parcelas com valores ínfimos (documento 18 – p. 2).
 
No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é vedada a exclusão do REFIS I, com fundamento na tese das “parcelas ínfimas ou impagáveis”, de contribuintes aceitos no parcelamento, que vinham adimplindo-o em estrita conformidade com as normas existentes do programa.
 
Entretanto, o ato reclamado excluiu o reclamante do REFIS por motivo diverso, consistente em inadimplência por três meses consecutivos ou seis alternados.
 
Inclusive, após, no julgamento de recurso administrativo, a Receita Federal esclareceu que a exclusão do contribuinte não ocorreu com base na tese das parcelas ínfimas.
 
Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se os seguintes julgados:
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.222 MC/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.222 MC-Ref-segundo/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF. III. Razões de decidir 3. Na ADI 7.222, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. 4. A decisão impugnada, em respeito ao paradigma invocado, limitou expressamente as diferenças salariais deferidas aos valores repassados pela União, não decidindo pela vedação a descontos decorrentes de obrigações legais. 5. O paradigma invocado não examinou de forma específica qual seria a base de cálculo no caso de rescisão do contrato de trabalho, após a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido (Rcl 77.981 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. LUCROS CESSANTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332: NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 75.334 AgR/GO, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/8/2025).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 2.332/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, constata-se a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão proferido na ADI nº 2.332/DF, haja vista que o Juízo reclamado adotou fundamentação de natureza essencialmente processual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 71.668 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/9/2025).
 
Outrossim, noto que a pretensão da reclamante implica revolvimento de fatos e provas, o que é incabível nos estritos limites da reclamação constitucional:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM SEGUNDO TESTE PSICOLÓGICO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009). INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido no julgamento do RE 1.133.146 RG/DF (Tema 1.009 RG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou os entendimentos fixados nos Temas 338 e 1.009 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de clara teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O acórdão reclamado está alinhado com as teses fixadas pelo STF, pois a nulidade reconhecida, quando da realização do primeiro exame psicotécnico, decorreu apenas da ausência de previsão de critérios objetivos, e, nessa hipótese, o Tema 1.009 RG é claro em exigir a realização de novo exame psicotécnico. 5. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 75.331 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025).
  
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
 Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator